Tribunal: TJDFT
Processo: 0710293-09.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. “EMBRIAGUEZ AO VOLANTE”. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO PSICOMOTORA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. TESES DEFESIVAS: 1) AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. 2) REDUÇÃO DA PENA. CONCLUSÕES: 1) MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO EVIDENCIADAS POR TODA PROVA PRODUZIDA. 2) DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA DE FORMA ADEQUADA, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
Inviável o acolhimento da tese defensiva, calcada em suposta ausência de materialidade delitiva, quando se extrai do acervo probatório que o acusado conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, o que malfere a disposição legal contida no artigo 306, caput, do CTB.
Até porque, é sabido e consabido que a materialidade do delito em questão pode ser demonstrada por meio de “teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova” (art. 306, § 2o, do CTB).
Na hipótese vertente, as testemunhas foram uníssonas na linha de que o condutor do veículo apresentava sinais típicos de pessoa embriagada, como odor etílico, fala arrastada, choro fácil, delírios, etc.
Com efeito, restando comprovado por toda prova a materialidade e a autoria do delito de “embriaguez ao volante” (art. 306, caput, do CTB), a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
O delito em questão, por ser de natureza formal e de perigo abstrato, se consuma e gera prejuízos jurídicos (presumidos pelo legislador) com a simples condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por razão de influência de álcool ou outra substância que cause dependência (art. 306, caput, do CTB), observando-se que qualquer resultado naturalístico (material) além disso se consubstancia num “plus” do delito, de sorte que pode (e deve) ser valorado negativamente quando da avaliação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.
Recurso conhecido e desprovido.